Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702266-18.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: GERCINO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES AO PADRÃO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 4. Não demonstrada as hipóteses excludentes de responsabilidade do §3o do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ. 5. Apesar de o Apelado ter fornecido os dados aos fraudadores na crença de que se tratava de preposto do Banco, o nexo causal para manter a responsabilidade objetiva do Apelante decorre da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas, tendo em vista as movimentações bancárias totalmente fora do padrão do histórico do consumidor. 6. RECURSO NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de fortuito externo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 46544184). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação ao pedido do recorrido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020